Tribunal: TJBA
Processo: 8003358-08.2023.8.05.0229
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8003358-08.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: DANILO DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
ALAN NOBREGA GOMES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I E IV, DO CP). PRONÚNCIA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. QUALIFICADORAS MANTIDAS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por DANILO DE SOUZA SANTOS, pronunciado pelo crime de homicídio qualificado (motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima), contra a decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Santo Antônio de Jesus, que acolheu a denúncia apresentada pelo Ministério Público e manteve sua prisão preventiva. A defesa requereu a impronúncia ou absolvição sumária, com o afastamento das qualificadoras e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. As questões em discussão envolvem (i) verificar se há elementos probatórios suficientes para a pronúncia do Acusado; (ii) analisar se são manifestamente improcedentes as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima; (iii) decidir sobre a possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado do mérito, conforme o princípio do
in dubio pro societate.

4. Os elementos constantes nos autos, como laudos periciais, depoimentos de testemunhas e informações prestadas por colaboradores, constituem indícios suficientes de autoria, sendo adequada a pronúncia do acusado nos termos do art. 413 do CPP.
5. As qualificadoras do motivo torpe (disputa entre facções criminosas) e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima (execução à curta distância) encontram respaldo em elementos dos autos, não sendo manifestamente improcedentes ou descabidas, devendo ser submetidas ao crivo do Tribunal do Júri.

6. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta do delito, nos antecedentes e no risco à ordem pública, não havendo fato novo que autorize a concessão do direito de recorrer em liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, competindo ao Tribunal do Júri o julgamento do mérito.

As qualificadoras devem ser submetidas ao Tribunal do Júri quando houver elementos mínimos que as amparem, sendo vedado seu decote antecipado, salvo manifesta improcedência.

A manutenção da prisão preventiva é legítima quando persistem os fundamentos legais que a justificaram, não sendo cabível a concessão de liberdade recursal na ausência de fato novo.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal, arts. 312 e 413; Código Penal, art. 121, § 2º, incisos I e IV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp nº 2.290.314/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 23.05.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2172160/CE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 18.04.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2260001/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 06.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito nº
8003358-08.2023.8.05.0229
, da comarca de Santo Antônio de Jesus no qual figura como Recorrente
DANILO DE SOUZA SANTO
S e como Recorrido
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso
Stricto Sensu
, nos termos do voto da Relatora.